Tribunal: TJES
Processo: 5004805-35.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004805-35.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: IVONE MARIA PEREIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004805-35.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BRADESCO
S/A

RECORRIDA: IVONE MARIA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTO
S
. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da Autora

Em síntese, argumenta ter sido surpreendida com empréstimo
não realizado
em seu benefício previdenciário, oriundo de suposta fraude ocorrida por falha do requerido, requerendo o reconhecimento de nulidade do contrato de empréstimo, suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta:
(I)
a incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia grafotécnica;
(II)
a ausência de interesse processual, ante a ausência de pretensão resistida nos autos;
(III)
a regularidade da contratação;
(IV)
a inexistência de vício na prestação dos serviços;
(V)
a inexistência de danos morais; e
(VI)
a impossibilidade de declaração da inexistência do débito e do cancelamento do contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID - 2125394) dispôs o seguinte:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
as partes rés (BANCO BRADESCO S.A. e BANCO MERCANTIL DO BRASIL), solidariamente, a pagar à parte autora (IVONE MARIA PEREIRA), nos seguintes termos:

a)
repetição, já em dobro, do valor de
R$ 1.379,16
(mil trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) relativos aos descontos do benefício previdenciário da autora em razão do contrato nº 015538315, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b)
o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão relativa à tutela de urgência e, para tanto, determino que,
independentemente do trânsito em julgado
, seja O
FICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos aos Contrato de Empréstimo Consignado nº 015538315 diretamente no benefício previdenciário da autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, diante da apresentação de contrato com assinatura (ID 2125331), que em meu modo de ver, ao ser confrontada, é semelhante àquela constante em seus documentos (ID 2125301), motivo pelo qual, tal questão deve ser submetida a prova técnica, para que se comprove sobre a autenticidade, ou não, das assinaturas.

Diante da controvérsia a respeito da contratação e, considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes
para
comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.